Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-51.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004553-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JAIME TEIXEIRA ROSA - CPF: 768.766.911-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Necessária a adequação da parte dispositiva aos fundamentos erigidos no voto condutor. Erro material identificado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

BANCO DAYCOVAL S/A
opõe embargos de declaração contra acórdão que julgou o recurso inominado por ele interposto.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de contradição/erro de premissa.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004553-51.2023.8.11.0013

Polo Ativo

BANCO DAYCOVAL S/A

Polo Passivo

JAIME TEIXEIRA ROSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

No caso, constata-se a existência de erro material na parte dispositiva do voto, isso porque houve o provimento parcial do recurso com a redução do valor arbitrado a título de dano moral. Confira-se:

“No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano.”

A questão, inclusive, está na ementa:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADAS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO PROTOCOLADO. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade da empresa envolvida no polo passivo da lide.

2. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, haja vista a ausência de manifestação acerca da solicitação de cancelamento pela parte recorrida.

3. Caracterizada a falha na prestação de serviços.

4. Cabível a condenação em danos morais em razão das tentativas malsucedidas de resolução administrativa.

5.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Logo, necessária a adequação, nos seguintes:

Onde se lê
:

“Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% sobre a condenação.”

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.”

Leia-se
:

“Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).”

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.”

Despicienda a intimação da parte embargada, por se tratar apenas de adequação da própria fundamentação, com alteração de resultado estranho ao pronunciamento.

Em face do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para retificar o erro constante no resultado do acórdão embargado, conforme fundamentação integrada acima.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024